Tribunal: TJBA
Processo: 8181578-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181578-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES APELADO: ICARO RODRIGO DE JESUS CHAGAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESINTERESSE DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, INCLUINDO A LOCALIZAÇÃO DO BEM E A ASSISTÊNCIA MATERIAL AO OFICIAL DE JUSTIÇA. 2. O AUTOR FOI REGULARMENTE INTIMADO, POR MEIO ELETRÔNICO, PARA PROMOVER AS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CONTUDO, MANTEVE-SE INERTE, NÃO ADOTANDO AS PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS, COMO COMPROVA A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE RELATOU O DECURSO DO PRAZO ESTABELECIDO SEM QUE HOUVESSE O CUMPRIMENTO DO MANDADO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. DISCUTE-SE SE A INÉRCIA DA PARTE AUTORA, EM CONTEXTO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIÁRIO, AUTORIZA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, À LUZ DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO FEITO. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, REGIDA PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969, EXIGE A EFETIVAÇÃO DA LIMINAR COMO PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO POR DESÍDIA DO AUTOR CONFIGURA FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (CPC, ART. 485, IV). 2. A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGULARMENTE REALIZADA É CONSIDERADA VÁLIDA E SUFICIENTE PARA SUPRIR O REQUISITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL, CONFORME LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS (LEI Nº 11.419/2006, ART. 5º, § 6º). 3. A AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA, PREVISTA NO ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969, DENOTA A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA CONTINUIDADE DO FEITO. 4. PRECEDENTES DO TJ-DF, TJ-CE E TJ-RJ CORROBORAM O ENTENDIMENTO DE QUE A INÉRCIA AUTORIZA A EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, ESPECIALMENTE EM AÇÕES DESTA NATUREZA, ONDE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR É IMPRESCINDÍVEL PARA A VALIDADE PROCESSUAL. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: **1. O NÃO FORNECIMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CARACTERIZA A INÉRCIA DA PARTE AUTORA E JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO. 2. A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIPARA-SE À INTIMAÇÃO PESSOAL PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA.** DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS: CPC, ART. 485, IV; DECRETO-LEI Nº 911/1969, ART. 4º; LEI Nº 11.419/2006, ART. 5º, § 6º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJ-DF, 07322174520218070003, REL. JAMES EDUARDO OLIVEIRA; TJ-CE, 00551364420208060064, REL. JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO; TJ-RJ, 08389913820228190001, REL. MILTON FERNANDES DE SOUZA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8181578-33.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e Apelado ICARO RODRIGO DE JESUS CHAGAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.